Tribunal: STF
Processo: RHC 217605
Classe: RHC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-04
Data de publicação: 2022-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Processual penal. Recurso ordinário em habeas corpus. Tráfico de drogas. Nulidade. Prejuízo não demonstrado. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 



    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão unânime da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. DECISÃO MONOCRÁTICA. TRÁFICO DE DROGAS. INVERSÃO NA ORDEM DE FORMULAÇÃO DAS PERGUNTAS NA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. VIOLAÇÃO AO DISPOSTO NO ART. 212 DO CPP. NÃO OCORRÊNCIA. NULIDADE RELATIVA. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    I - A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que a nulidade por inobservância ao art. 212 do Código de Processo Penal é relativa, portanto sujeita-se à demonstração de efetivo prejuízo (HC n. 394.346/RJ, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares Da Fonseca, DJe de 29/08/2018). 



    II - No caso, não se observa a comprovação de qualquer prejuízo à parte tendo a Corte a quo destacado que "A defesa relata de forma genérica que a partir do momento em que o magistrado procedeu com as perguntas primeiro, acabou induzindo as respostas das testemunhas da acusação, sem demonstrar, no entanto, qual seria o efetivo prejuízo sofrido pelo apelante. Também em sede de razões recursais, a defesa do acusado Anderson aponta que o magistrado utilizou as respostas para fundamentar a sentença, sendo este o prejuízo", inexistindo, assim, nulidade processual a ser sanada. Ilustrativamente: 



    III - Agravo regimental desprovido.



    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 8 anos de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime previsto no art. 33, c/c o art. 40, IV, da Lei 11.343/06. Inconformada, a defesa interpôs recurso de apelação no Tribunal estadual, o qual deu parcial provimento ao recurso para fixar a pena do paciente em 7 anos de reclusão, em regime fechado, mantidos, no mais, os termos da sentença.



    3. Sobreveio a impetração de habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça. O Relator do HC 730.693, Min. Jesuíno Rissato, não conheceu do writ. Contudo, concedeu a ordem de ofício, “apenas para reduzir a fração de aumento decorrente da agravante da reincidência para 1/6 (um sexto) e redimensionar a pena do paciente definitivamente para 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão, em regime fechado, mais pagamento de 650 dias-multa, mantidos os demais termos da condenação”. Interposto agravo regimental, o recurso foi desprovido.



    4. Neste recurso ordinário, a defesa sustenta que “o magistrado de piso realizou uma completa devassa probatória sobre as testemunhas, assumindo – sem nenhuma justificativa – o papel de protagonista na produção da prova e se afastando do modelo legal, que impõe a atuação em caráter complementar, subsidiário e posterior à atividade das partes”. Afirma que “a não observância da regra estabelecida no art. 212 do Código de Processo Penal vulnera o sistema acusatório e acarreta a nulidade do ato; quanto ao prejuízo sofrido pelo paciente, é manifesto e evidente em razão da utilização de prova colhida em desacordo com o regramento legal para fundamentar a sentença condenatória”.



    5. Decido.



    6. O recurso ordinário não deve ser provido.



    7. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que o “princípio do pas de nullité sans grief exige, em regra, a demonstração de prejuízo concreto à parte que suscita o vício, podendo ser ela tanto a nulidade absoluta quanto a relativa, pois não se decreta nulidade processual por mera presunção” (HC 132.149-AgR, Rel. Min. Luiz Fux).



    8. Ainda nesse sentido, cito os seguintes precedentes:



    EMENTA



     HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. INQUIRIÇÃO DE TESTEMUNHA. ART. 212 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL COM AS ALTERAÇÕES DA LEI 11.690/2008. ADOÇÃO DO SISTEMA PRESIDENCIALISTA. PERGUNTAS INICIADAS E INTERMEDIADAS PELO JUIZ. IRREGULARIDADE. PREJUÍZO NÃO COMPROVADO. ORDEM DENEGADA. O art. 212 do Código de Processo Penal, com a redação dada pela Lei nº 11.690/2008, inaugurou nova sistemática para o exame das testemunhas, sendo a inquirição inaugurada pelas partes e complementada pelo juiz, franqueando-se ainda às partes a realização de perguntas diretamente. Do fato de o juiz ter perguntado primeiro e não ao final não decorre prejuízo às partes, ao contrário, da irregularidade, provém vantagem processual para a parte que pergunta por último, o que, em tese, lhe é mais favorável. Do fato de o juiz ter intermediado as perguntas das partes, decorre mero prejuízo à dinâmica da audiência. O prejuízo à celeridade não é suficiente para justificar a pronúncia de nulidade. O princípio maior que rege a matéria é de que não se decreta nulidade sem prejuízo, conforme o art. 563 do Código de Processo Penal. Não se prestigia a forma pela forma, com o que se, da irregularidade formal, não deflui prejuízo, o ato deve ser preservado. Habeas corpus denegado.



     (HC 112.446, Relª. Minª. Rosa Weber)



    EMENTA: HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. INVERSÃO DA ORDEM DE INQUIRIÇÃO DAS TESTEMUNHAS. ARTIGO 212 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. ARGUIÇÃO DE NULIDADE. PREJUÍZO. DEMONSTRAÇÃO. AUSÊNCIA. ORDEM DENEGADA. 



    I – Não é de se acolher a alegação de nulidade em razão da não observância do procedimento de formulação de perguntas às testemunhas, estabelecida pelo art. 212 do CPP, com redação conferida pela Lei 11.690/2008. Isso porque a defesa não se desincumbiu do ônus de demonstrar o prejuízo decorrente da inversão da ordem de inquirição das testemunhas. 



    II – Esta Corte vem assentando que a demonstração de prejuízo, a teor do art. 563 do CPP, é essencial à alegação de nulidade, seja ela relativa ou absoluta, eis que “o âmbito normativo do dogma fundamental da disciplina das nulidades pas de nullité sans grief compreende as nulidades absolutas” (HC 85.155/SP, Rel. Min. Ellen Gracie). Precedentes. 



    III – O acórdão ora questionado está em perfeita consonância com decisões de ambas as Turmas desta Corte no sentido de que a inobservância do procedimento previsto no art. 212 do CPP pode gerar, quando muito, nulidade relativa, cujo reconhecimento não prescinde da demonstração do prejuízo para a parte que a suscita. 



    IV – Ordem denegada.



     (HC 117.102, Rel. Min. Ricardo Lewandowski)



    9. No caso, as instâncias antecedentes não divergiram dessa orientação. Vejam-se as seguintes passagens do voto condutor do acórdão proferido pelo STJ:



    “[...]



    Sustenta o agravante, em síntese, que houve equivoco na decisão agravada a qual apreciou a inversão da ordem de realização do interrogatório e não a suscitada no presente writ, qual seja, a inversão na ordem de formulação de perguntas às testemunhas, em franca violação ao artigo 212 do Código de Processo Penal. 



    Pois bem, a jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que a nulidade por inobservância ao art. 212 do Código de Processo Penal é relativa, portanto sujeita-se à demonstração de efetivo prejuízo.



    [...]



    No caso, não se observa a comprovação de qualquer prejuízo à parte tendo a Corte a quo destacado que "A defesa relata de forma genérica que a partir do momento em que o magistrado procedeu com as perguntas primeiro, acabou induzindo as respostas das testemunhas da acusação, sem demonstrar, no entanto, qual seria o efetivo prejuízo sofrido pelo apelante. Também em sede de razões recursais, a defesa do acusado Anderson aponta que o magistrado utilizou as respostas para fundamentar a sentença, sendo este o prejuízo", inexistindo, assim, nulidade processual a ser sanada.



    [...]”.



    10. Ainda nessa linha: HC 103.525, Relª. Minª. Cármen Lúcia; HC 112.446, Relª. Minª. Rosa Weber; RHC 110.623, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 107.318, Rel. Min. Marco Aurélio; HC 207.940-ED, Relª. Minª. Rosa Weber; e RHC 208.024-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli.



    11. Diante do exposto, com base no art. 192, c/c o art. 312, do RI/STF, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus. 



      Publique-se.



      Brasília, 04 de agosto de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



    Relator